Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-21.2024.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMAS RECURSAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000879-21.2024.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência por Prerrogativa de Função]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), STUDIO S FORMATURAS EIRELI - ME - CNPJ: 10.919.387/0001-38 (RECLAMANTE), 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (RECLAMADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL do CRISTO REI da comarca de VÁRZEA GRANDE/MT (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMAS RECURSAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO CONFLITO SUSCITADO E DECLAROU COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO O JUÍZO SUSCITANTE. Composição de julgamento: VOTO DO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (RELATOR): CONHEÇO O CONFLITO SUSCITADO E DECLARO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO O JUÍZO SUSCITANTE. VOTO DO DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (1º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO (2ª VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DO DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR (3º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (4º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (5º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DO DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (6ª VOGAL): Acompanho o Relator. Impedimento declarado em Sessão:: DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI. DR. WALTER PEREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO
PARA

ÓRGÃO JULGADOR INCOMPETENTE.
REDISTRIBUIÇÃO PARA O ÓRGÃO JULGADOR COMPETENTE.

INEXISTÊNCIA DE
PREVENÇÃO
DO RELATOR
.

OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DO
JUIZ NATURAL. CONFLITO CONHECIDO.
DECLARADA A
COMPETÊNCIA D
O JUÍZO SUSCITANTE
.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado entre juízes de Turmas Recursais, em que se discute a prevenção do primeiro relator após a distribuição equivocada de autos de conflito de competência originário, instaurado entre o 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá e o Juizado Especial Cível do Cristo Rei
, a órgão julgador incompetente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
questão

em

discussão

consiste

em saber se a distribuição de processo a órgão

julgador

incompetente

gera
a
prevenção
do relator
inicialmente

sorteado
,
ou

se
a
nulidade
da
distribuição

inicial

impõe
nova
distribuição
integral,
abrangendo
tanto o
órgão

quanto
o relator.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distribuição de processos entre os julgadores deve observar os princípios do Juiz Natural, da aleatoriedade, da uniformidade e da igualdade, conforme o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução JTMT/OE 16/2023, art. 14).

A
distribuição

realizada

equivocadamente

a
um
órgão

julgador

incompetente

deve
ser
anulada

em

sua

totalidade
,
não

gerando

efeitos

válidos
de
vinculação
a
uma

determinada

cadeira

ou
relator.

A
correção
do
vício
de
competência

exige

uma
nova
distribuição
integral,
abrangendo

tanto o

órgão

quanto
o relator,
como
se o
feito

estivesse

sendo

apresentado

ao

sistema
pela
primeira

vez
para o
órgão

correto
.

A
manutenção
de um
suposto

vínculo
com o relator
sorteado
para o
órgão

incompetente

configuraria

uma

distribuição

dirigida
,
em

afronta

aos

princípios
da
aleatoriedade
e da
alternância
entre
todos

os

membros
do
órgão
que
detém
a
competência
para o
julgamento
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juiz Walter Pereira Souza para processar e julgar o conflito negativo de competência originário.

Tese
de
julgamento
: 1. A
distribuição
de
processo
a
órgão

julgador

incompetente

acarreta
a
nulidade
da
distribuição

inicial

em

sua

integralidade
,
não

gerando

prevenção
do relator
inicialmente

sorteado
. 2.
Reconhecida
a
incompetência
do
órgão
para o qual o
processo

foi

inicialmente

distribuído
,
impõe
-se nova
distribuição

por

sorteio
,
abrangendo
tanto o
órgão

competente

quanto
o relator,
em

observância

aos

princípios
da
aleatoriedade
,
uniformidade
e
igualdade

na

distribuição
processual.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Resolução
JTMT/OE 16/2023, art. 14; RITJMT, art. 80, § 2º.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, Consulta
nº
0027318

-

04.2025.811.0000 (
sistema
CIA), Des. Presidente José
Zuquim
Nogueira.

R E L A T Ó R I O

Conflito
de
competência
:
1000879-21.2024.8.11.9005

Ju
iz

suscitante
:

Dr.
Walter Pereira Souza

Ju
íza

suscitad
a
:

Dra.
Eu
l
ice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

STUDIO S FORMATURAS EIRELI - ME suscitou conflito negativo de competência entre o 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá e o Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Os autos foram distribuídos equivocadamente à Turma de Uniformização de Jurisprudência e a presidência determinou redistribuição a uma das Turmas Recursais (ID 230970151/PJe2).

A redistribuição direcionou o processo à Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, ainda na Turma de Uniformização de Jurisprudência (ID 245260182/PJe2), e a magistrada determinou nova redistribuição a uma das Turmas Recursais, em cumprimento
à
decisão anterior
, da presidência
.

Com a redistribuição, os autos foram destinados ao Juiz Walter Pereira Souza, membro da Primeira Turma Recursal
, o qual
entendeu que a Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa
Cherulli
estava preventa, suscitando o presente conflito negativo de competência entre os Juízes das Turmas Recursais (Juízes Walter Pereira Souza e
Eulice
Jaqueline da Costa
Cherulli
).

Os autos foram distribuídos a este relator, que determinou
a
solicitação de informações à suscitada
, que

se manifestou
no ID 280204865/
P
Je

reafirmando não ser competente para o julgamento.

O Ministério Público manifestou-se informando não haver interesse público que justifique sua intervenção (ID 281858396/PJe2).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
do Segundo
Conflito
de
Competência

suscitado

nestes
autos.

Equívoco

na

distribuição
.

A
distribuição
de
processos
entre
os

julgadores
de um
mesmo

órgão

colegiado
do Poder
Judiciário

deve

observar

regras

claras
de
paridade
e
igualdade
, a
fim
de
garantir

a

observância
do
Princípio
do Juiz Natural.

Por essa razão, o artigo 14 da Resolução JTMT/OE 16/2023
,
que institui o Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
,
estabelece que
"os processos afetos às Turmas Recursais Reunidas serão distribuídos a todos os membros, de forma igualitária e por sorteio, que atuarão como Relatores"
.

No
caso

em

exame
,
discute
-se
se
,
no cas
o
de

distribuição
a
órgão

julgador

incompetente
, o
relator
sorteado
se
torna

prevento
,
devendo

o
correr

posteriormente
apenas

a
redistribu
ição ao

órgão
competente,
ou
se
devem
ser
redistribuídos

também a
um novo relator.

Com base nos princípios norteadores da distribuição
,
notadamente
a
aleatoriedade,
a
uniformidade e
a
igualdade
,
uma distribuição realizada equivocadamente a um órgão deve ser
considerada nula
. Consequentemente,
deve ser efetivada
uma nova distribuição integral, abrangendo tanto o órgão quanto o relator
.

Se a primeira distribuição é nula quanto ao órgão, também o é em relação ao relator.

Nessa
perspectiva
,
vincular
o
processo

ao

primeiro
relator
contraria

os

critérios

técnicos
de
isonomia
.
Ademais
,
pode

gerar

incongruência

prática
,
caso
o
primeiro
relator
não

pertença

ao

órgão

competente
para o qual
os
autos
devam
ser
encaminhados
.

Nesse sentido, o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Zuquim Nogueira,
Presidente do Tribunal de Justiça,
ao responder à consulta formulada pelo Desembargador Juvenal Pereira da Silva nos autos nº 0027318-04.2025.811.0000 (sistema CIA),
assentou qu
e:

"
Os

princípios
da
aleatoriedade
,
uniformidade
,
publicidade
,
igualdade
e
alternância

são
,
portanto
,
a

espinha
dorsal do
sistema
de
distribuição
. Quando
uma

distribuição

inicial
é
viciada

por

ter

sido

direcionada

a
um
órgão

julgador

incompetente
,
como
no
caso
da
Turma
de
Câmaras

Criminais
Reunidas
em

detrimento
de
uma
Câmara Criminal
Isolada
,
tal

ato
de
distribuição

carece
de
validade

em

sua

origem
no que
tange

ao

órgão

destinatário
. Esta
primeira

distribuição
,
sendo

nula

quanto
à
competência
do
órgão
,
não

pode

gerar

efeitos

válidos
de
vinculação
a
uma

determinada

cadeira

ou
relator para fins de
apreciação
do
mérito
no
órgão

correto
.

A
correção

desse

vício
primordial
não

pode
se
dar

por

mero

ajuste

ou

direcionamento
que
mitigue

os

princípios

basilares
da
distribuição
. Se a
primeira

distribuição

foi

nula

quanto

ao

órgão
, a
consequência

lógica
é a
necessidade
de se
realizar

uma
nova
distribuição
,
observando -se integralmente as regras de competência e os

critérios
de
sorteio

definidos
no art. 80, § 2º, do RITJMT,
como
se o
feito

estivesse

sendo

apresentado

ao

sistema
pela
primeira

vez
para o
órgão

correto
.

O RITJMT
não

estabelece

exceção

aos

referidos

princípios

para as

hipóteses
de
redistribuição

por

sorteio

decorrentes
de
anulação

ou

reconhecimento
de
incompetência
da
distribuição
anterior. Assim,
se a
forma de
correção
é a
redistribuição

por

sorteio
,
esta

deve
,
por

imperativo

lógico
e regimental,
seguir
a
mesma

sistemática

aleatória
e
uniforme

aplicável

às

distribuições

originárias
,
assegurando
que
o

feito

concorra

em

igualdade
de
condições
com
os

demais

processos
a
serem

distribuídos
entre
os

gabinetes
do
órgão

efetivamente

competente
.

A
manutenção
de um
suposto

vínculo
com o
desembargador

ou
a
cadeira

sorteada
para o
órgão

incompetente
,
apenas
"
corrigindo
-se" o
órgão
,
configuraria

uma

distribuição

dirigida
,
em

afronta

aos

princípios
da
aleatoriedade
e da
alternância
entre
todos

os

membros
do
órgão
que
detém
a
competência
para o
julgamento
. Cada
órgão

julgador
e
suas

respectivas

cadeiras

devem

participar
do
sorteio
de forma
equânime
.

A introdução da sistemática de distribuição "por cadeiras", mencionada na consulta e implementada pela Emenda Regimental n. 050/2022-OE, visa aprimorar a equitatividade e a transparência, reforçando a ideia de que a distribuição se dá ao órgão julgador (e suas cadeiras) competente, de forma impessoal e aleatória".

No mesmo sentido já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. TRIBUNAIS.
ARTS .
93 E 123 DO CPC. REGIMENTO INTERNO. ART. 71 DO RI-STJ ESTABELECE A DISTRIBUIÇÃO COMO
CRITÉRIO .
DISTRIBUIÇÃO A ÓRGÃO FRACIONÁRIO INCOMPETENTE. IRRELEVÂNCIA PARA DEFINIÇÃO DA PREVENÇÃO. 1. Na hipótese, a agravante pretende a redistribuição do presente feito ao
e .
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho por este ser o relator e quem primeiro despachou no REsp 1.312.355/MS.

2 .
O citado REsp 1.312.355/MS foi distribuído inicialmente ao
e.Ministro
Marco
Buzzi
em 30.3.2012, da Segunda Seção, que declinou da competência para a Primeira Seção, quando foi redistribuído ao Ministro Napoleão Nunes Maia Filho em
24.2.2014.
3. O critério do art. 106 do CPC (o juiz que primeiro despachar) deve ser afastado na hipótese, pois, no âmbito dos Tribunais, a competência é fixada pelas normas da Constituição Federal e de organização judiciária (art. 93 do CPC) e os conflitos entre órgãos fracionários são regulados pelos regimentos internos (
art
. 123 do CPC), razão por que prevalece o critério do art. 71 do RI-STJ na hipótese. 4. No âmbito interno dos Tribunais, portanto, a competência por prevenção é regulada pelo regimento
interno.
Nesse sentido: REsp 197.661/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
1º.12 .2008.5. Conforme estabelece o art. 71 do RI-STJ, é a distribuição, e não quem despachou primeiro (
art
. 106 do CPC), o critério para estabelecer a prevenção no âmbito do STJ.6. Na hipótese, o REsp 1.312 .355/MS, de relatoria do e. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, é conexo com o presente recurso e foi distribuído àquele Ministro em
24.2.2014.
Já o presente Recurso Especial foi distribuído ao relator, Ministro Herman Benjamin, em 19.12.2013 (fl. 1.451/STJ).

7. A distribuição a órgão fracionário interno incompetente para apreciar a causa não serve, em regra, de parâmetro para fins do art. 71 do RI-STJ, razão por que a distribuição anterior ao
e .
Ministro Marco
Buzzi
(Quarta Turma) do REsp 1.312.355/MS deve ser desconsiderada para fins de prevenção.

8.
Pedido de redistribuição por prevenção ao e. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho desacolhido, portanto.9. Agravo Regimental não
provido.
(STJ -
AgRg
no
AgRg
no REsp: 1426243 MS 2013/0413834-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/08/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2015)

No
presente

caso
, o
conflito

negativo
de
competência

instaurou
-se entre a
Juíza

Eu
l
ice
Jaqueline da Costa
Cherulli
,

a
quem

os
autos
foram

re
distribuídos
,
como

membro
da
Turma
de
Uniformização
de
Jurisprudência
,
e o Juiz Walter Pereira Souza,
relator
sorteado

após
a
redistribuição
dos autos à
Primeira

Turma

Recursal
.

Se a primeira distribuição ocorreu
equivocadamente
, a vinculação tanto ao primeiro órgão (Turma de Uniformização de Jurisprudência) quanto ao relator
sorteado
(Juíza
Eu
l
ice
Jaqueline da Costa
Cherulli
) deve ser invalidada. Assim, os autos deve
ria
m
mesmo
ser redistribuídos a um novo órgão e a um novo relator, como se fosse uma distribuição originária.

É importante frisar que não se trata aqui de mero e
rr
o de classificação, mas sim de distribuição a órgão julgador
incompetente. Tal conclusão se extrai da consulta aos autos eletrônicos, na aba “Redistribuições”
, onde se constata que a
re
distribuição para a Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa
Cherulli
foi realizada no órgão julgador
Turma de Uniformização de Jurisprudência
:

Portanto,
s.m.j.,
a Juíza
Eu
l
ice
Jaqueline da Costa
Cherulli
não está preventa, sendo o Juiz Walter Pereira Souza o relator competente para processar e julgar
, na Primeira Turma Recursal,
o conflito negativo de competência em questão
existente entre o 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ e o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Dispositivo
.

Diante do
exposto
,
conheço

do
conflito
de
competência
e
declaro

competente

o
Juiz Walter Pereira Souza
(suscitante)
,
membro
da
Primeira

Turma

Recursal
, para
processar
e
julgar
o
conflito

negativo
de
competência
entre
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ e JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
.

Para evitar outros atropelos processuais, o presente conflito entre juízes das Turmas Recursais deve ser autuado em
separado
do
conflito entre os juízes de primeira instância
(eis que processados em órgãos julgadores distintos)
, razão por que determino:

A autuação do presente conflito como processo autônomo, a ser formado com as peças que constam dos
IDs

259765673 e seguintes;

A certificação da instauração deste conflito no processo 1000879-21.2024.8.11.9005;

A certificação da conclusão deste julgamento, bem como a juntada de cópia deste voto e do acórdão
proferido
, nos
autos 1000879-21.2024.8.11.9005.

Preclusas
as vias
recursais
,

arquive-se
o conflito de competência instaurado entre os membros das Turmas Recursais e

remetam
-se

os
autos
do conflito entre juízes de primeira instância (1000879-21.2024.8.11.
9005)

ao

juízo

competente
(Primeira Turma Recursal, Rel. Dr. Walter Pereira de Souza)
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025